Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0705354-46.2017.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No curso do presente processo, foi proferida a decisão monocrática de ID no 61260540, em que não se conheceu do recurso de apelação protocolizado por quem não ostentava poderes de representação da parte intitulada como recorrente. Irresignado, o Distrito Federal opôs embargos de declaração, aduzindo que tal decisum padece do vício de omissão, porque deixou de condenar o advogado subscritor da apelação ao pagamento de honorários advocatícios. No entanto, tal recurso foi conhecido como agravo interno, oportunidade em que se determinou a intimação do recorrente, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, para complementar as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do referido Codex. Saliente-se que o referido ato judicial foi publicado em 14/8/24. Em 4/9/24, o Distrito Federal peticionou nos autos, manifestando inequívoca ciência do ato judicial acima descrito, requerendo sua reconsideração e o conhecimento e provimento dos embargos de declaração. Por meio do despacho de ID no 63824619, consignou-se nada existir a prover quanto ao pedido de reconsideração e, considerando que não havia certidão expedida pela serventia judicial certificando o exaurimento do prazo concedido ao Distrito Federal, ordenou-se o cumprimento da determinação de ID no 62719983, (adequação da petição recursal ao que estabelece o art. 1.021, § 1o, do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso originalmente interposto. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se sabe, o pedido de reconsideração não ostenta a natureza de recurso e, portanto, não interrompe nem suspende o prazo recursal de que a parte dispõe para recorrer do ato judicial não reconsiderado. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE À DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO RECORRIDA. VÍCIO DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MARCO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. ARREMATAÇAO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. DEMORA PARA EFETIVA IMISSÃO DO ARREMATANTE NA POSSE DO BEM. INEXISTÊNCIA DE CULPA OU MÁ-FÉ DO ARREMATANTE. SUB-ROGAÇÃO DAS DÍVIDAS PROPTER REM SOBRE O PRODUTO DA ARREMATAÇAO ATÉ A EFETIVA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE OU IMISSÃO NA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Os prazos recursais são peremptórios e somente admitem suspensão ou interrupção nas hipóteses expressamente previstas em lei; 4. Em regra, o pedido de reconsideração, que sequer tem previsão legal, não tem efeito de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso (...)” (Acórdão 1428926, 07054109420218070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) No caso em exame, como já consignado, o ato judicial que converteu os embargos de declaração em agravo interno e determinou a intimação do Distrito Federal para complementar as razões recursais, de forma a adequá-las ao recurso de agravo interno, foi publicado em 15/8/244, sendo certo que, a partir do dia seguinte, iniciou-se o prazo de que tal parte dispunha para cumprir a ordem judicial. Considerando que o pedido de reconsideração não suspende, nem é hábil para interromper prazo processual peremptório, na data da interposição do agravo interno de ID no 64263130 – 20/9/24 –, havia se exaurido completamente o prazo concedido ao Distrito Federal para, mediante complementação das razões recursais, adequar o recurso de ID no 61858946 ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC. Com efeito, mesmo que se considere que o referido prazo teve início a partir do registro, pela PGDF, da ciência do ato judicial de ID no 7211274 – 21/8/24, ainda assim o prazo concedido à referida parte já havia se exaurido integralmente na data do protocolo da petição de ID no 64263130 – 20/9/24. Daí porque se impõe declarar a intempestividade do agravo interno. Por sua vez, o descumprimento da determinação de complementação das razões recursais, de forma a adequá-las ao rito procedimental correto, enseja a inépcia da petição recursal e, em consequência, o óbice ao conhecimento do recurso originalmente interposto. Dessa forma, ante a manifesta intempestividade, não conheço do agravo interno de ID no 64263130. Além disso, tendo em vista o descumprimento da determinação judicial de ID no 62719983, não conheço do recurso de ID no 61858946 (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator